Tribunal: TJMT
Processo: 1030256-86.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030256-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEAO SOUTHIER - CPF: 514.363.021-53 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. REATIVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reativação de plano de saúde cancelado indevidamente por inadimplência não comprovada. A parte agravante, idosa e com histórico de adimplência contratual, busca a continuidade da cobertura do plano anterior, sob as condições originais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia, justifica a concessão de tutela de urgência para a reativação do plano, com as condições originárias.

III. Razões de decidir

É patente a probabilidade do direito, considerando a ausência de notificação prévia ao cancelamento, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência consolidada. O perigo de dano irreparável se configura na interrupção da assistência à saúde, direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988. A dilação probatória é necessária para o julgamento definitivo, mas a medida liminar visa preservar a eficácia da tutela jurisdicional. a reativação do

plano de saúde nas condições contratuais originárias, condicionado ao pagamento das mensalidades em aberto pela agravante é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É assegurada a reativação de plano de saúde cancelado indevidamente por falta de notificação prévia, mediante tutela provisória de urgência, observando-se o direito à continuidade do serviço nas condições contratuais originárias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1315270/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Leão Southier em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela provisória de urgência que visava o restabelecimento do plano de saúde sob o contrato n.7500000737, além disso, requereu em sede de liminar que a parte ré se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

A autora ingressou com a ação buscando a reativação do plano de saúde do qual era beneficiária, nas mesmas condições do plano anterior, inclusive com o pagamento da mensalidade correspondente ao valor do plano originário, isso porque alega que é pessoa idosa, e precisa de atendimento médico contínuo para a manutenção de seu estado de saúde. Sustenta que não pode suportar o valor da mensalidade do novo plano.

Ademais, expõe que o novo contrato resultou de uma conduta ilícita, uma vez que houve o cancelamento unilateral e indevido do plano original, ante a falta de notificação. Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, os documentos trazidos à baila demonstram a ilegalidade do cancelamento do plano. Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido
determinando a reativação do plano anterior, com as mesmas condições contratuais do contrato n.º 7500000737, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente, conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
(id. 249531698).

As informações foram prestadas (id. 249813657).

A parte agravada apresentou contraminuta (254390184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Leão Southier
move ação de obrigação de fazer em face de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,
afirmando, em breve síntese, que
tem 63 anos, e era beneficiária do plano de saúde da UNIMED desde 2004, contrato nº 7500000737, e sempre cumpriu suas obrigações contratuais. Contudo, em 03.01.2023, o contrato foi cancelado, supostamente por falta de pagamento de duas mensalidades, sem que a requerente fosse previamente notificada, fato confirmado pela própria UNIMED. As mensalidades eram pagas por débito automático, mas, por razão desconhecida, a operadora não processou os débitos.

Para não ficar sem cobertura de saúde, a requerente contratou um novo plano com a mesma operadora (contrato nº 531.5001.005799), mas este possui condições inferiores, como coparticipação, carências, coberturas limitadas e reajustes, além de ser significativamente mais caro (R$ 1.566,08 contra R$ 765,15 do plano anterior).

Diante disso, a requerente busca judicialmente o reconhecimento do direito de cancelar o plano atual, reativar o plano anterior com as mesmas condições e mensalidade, e impedir a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O d. magistrado
a quo
in
deferiu a tutela provisória de urgência.
(id. 171660672 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante defendendo estar presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, uma vez que a suspensão do plano de saúde se deu de forma indevida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura das despesas médicas, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações do agravado, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravante, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar o mérito da ação, contudo, patenteando-se temerário nesta fase inicial o indeferimento da antecipação da tutela nos termos pretendidos pela agravante.

Por fim, no que concerne a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, repito que carece de interesse processual, tendo em vista que o restabelecimento do plano é condicionado ao pagamento das mensalidades.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma
para determinar a reativação do plano anterior, com as mesmas condições contratuais do contrato n.º 7500000737, condicionado ao pagamento mensal do mesmo pela recorrente, conforme estabelecido no contrato, para que nenhuma parte alegue prejuízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025